Tribunal: TJBA
Processo: 8060773-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060773-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: POSTO LAYANE LTDA

Advogado(s)
:
TARCISIO ANDRADE SILVA ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo em face de decisão interlocutória que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado Posto
Layane
Ltda., determinou a conversão do feito para ação indenizatória fundada em alegada desapropriação indireta decorrente de posse estatal consolidada sobre a área discutida.

II. Questão em discussão

Consiste a controvérsia em aferir se estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, notadamente diante da alegação de domínio público anterior à ocupação e da inaplicabilidade da teoria da desapropriação indireta.

III. Razões de decidir

1.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a conversão da ação possessória em indenizatória por desapropriação indireta quando verificada posse consolidada pela Administração, mesmo sem o prévio procedimento expropriatório (REsp 2030850/RS).

2.
O juízo monocrático considerou, em sede de cognição sumária, a congruência entre os fatos narrados na petição inicial e a hipótese legal de desapropriação indireta (art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41), evidenciada a ausência de procedimento administrativo e a existência de decreto de utilidade pública (Decreto nº 12.312/2010).

3.
A alegação de que se trata de faixa de domínio público nos moldes da Lei nº 6.766/1979 e do Decreto nº 84.398/1980 demanda dilação probatória incompatível com a fase de tutela de urgência.

4.
Inexistente o periculum in mora, pois a produção de efeitos da decisão está condicionada ao trânsito em julgado, afastando risco imediato de lesão grave ao erário.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida, em sede de cognição sumária, a decisão que indefere efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que converte ação possessória em indenizatória por desapropriação indireta, quando amparada por precedente do STJ e ausente perigo da demora."

R
elatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8060773-20.2024.8.05.0000, proveniente da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como agravante o ESTADO DA BAHIA, e como agravado POSTO LAYANE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8